Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-95.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001119-95.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE ADALTO DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
ANDREA SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NECESSIDADE DE SE DIVISAR AS ESPÉCIES CONTRATUAIS. CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% EM RELAÇÃO A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LIMITAÇÃO NO TOCANTE À CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTES: AGINT NO ARESP 1427803/SP; RESP 1555722/SP. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA. PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO HÁ MUITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRECISO ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS CONTRATUAIS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS QUE CONSOMEM A INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS QUE AUTORIZAM A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001119-95.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
JOSE ADALTO DE ALMEIDA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .